Tribunal: TJPA
Processo: 0007526-12.2014.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007526-12.2014.8.14.0115

APELANTE: CARLOS ROBERTO E OUTROS

APELADO: NARDINA OLIVEIRA DOS PRAZERES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL POR PELO MENOS DUAS VEZES. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REFAZER O ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nardina Oliveira dos Prazeres contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reformou sentença de primeiro grau e declarou a nulidade da citação por edital na ação de manutenção de posse movida pela agravante. A decisão monocrática determinou o retorno dos autos à origem para regularização do feito, diante da ausência de comprovação da publicação do edital em jornal local por pelo menos duas vezes, conforme exigido pelo CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de publicação do edital de citação em jornal local por pelo menos duas vezes configura nulidade insanável do ato citatório, implicando a necessidade de renovação da citação e consequente reabertura da fase processual correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/1973, aplicável ao caso, estabelece como requisito essencial da citação por edital a publicação do respectivo edital em jornal local por pelo menos duas vezes, nos termos do art. 232, III.

A finalidade dessa exigência é garantir a publicidade do ato citatório, assegurando ao réu a ciência da existência da ação e a possibilidade de exercer sua defesa, sob pena de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

No caso concreto, não há comprovação nos autos de que a publicação do edital tenha sido realizada de acordo com a exigência legal, configurando vício processual que compromete a regularidade da citação e da relação jurídica processual.

A alegação da agravante de que os réus tiveram ciência informal da ação por outros meios não supre a irregularidade da citação, pois a formalidade do ato citatório é indispensável à validade do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação sobre a especificação de provas também caracteriza nulidade processual, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que assegura a intimação pessoal da Defensoria quando atua como curadora especial.

Diante da irregularidade da citação e da ausência de intimação da Defensoria Pública, a nulidade declarada pela decisão monocrática era medida necessária, impondo-se a reabertura da fase citatória no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação do edital de citação em jornal local por pelo menos duas vezes, conforme exigido pelo art. 232, III, do CPC/1973, configura nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes.

A ciência informal da ação pelos réus não supre a necessidade de citação válida, que é ato formal essencial à constituição da relação jurídica processual.

A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 231 e 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1519718/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.09.2018; TJ-RO, APL 0009956-11.2015.822.0007, j. 11.04.2018; TJ-RS, AC 70077600336, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, Vigésima Câmara Cível, j. 08.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
NARDINA OLIVEIRA DOS PRAZERES
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
CARLOS ROBERTO E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NARDINA OLIVEIRA DOS PRAZERES
contra Decisão Monocrática (id. 4296860) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
CARLOS ROBERTO E OUTROS.

O feito originário seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4296854) julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Pelo exposto, ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, PARA QUE SEJA REINTEGRADA NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL, FIXANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (Hum mil reais) em caso de descumprimento da mesma. Deixo de ordenar prazo para a desocupação do imóvel, uma vez que a parte autora já foi reintegrada na posse do mesmo por força da decisão liminar concedida por este juízo. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, registrando-se que a condenação sucumbencial fica suspensa ante o estado de pobreza dos requeridos e a consequente gratuidade judiciária.

Inconformada, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, instada a funcionar na defesa e curadoria dos réus desconhecidos e incertos, ocupantes da área objeto da lide interpôs recurso de Apelação (id. 4296855).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em sede preliminar, a nulidade da citação por edital, em razão da ausência de publicação do edital pelo menos duas vezes em jornal local, e a nulidade do processo por falta de intimação da Defensoria Pública para manifestar-se acerca da especificação das provas pelas partes. No mérito, afirma a ausência de comprovação da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade. Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 4296860, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO EM JORNAL LOCAL POR PELO MENOS DUAS VEZES. REQUISITO ESSENCIAL DE REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. ART. 232, III DO CPC/73. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO QUE MERECE REPARO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de qualquer documento que demonstre ter sido realizada a publicação do edital por pelo menos duas vezes em jornal local, requisito essencial de regularidade da citação por edital. Deste modo, deve ser acolhida a preliminar, no sentido de que seja declarada a nulidade da citação e dos atos praticados posteriormente, devendo o processo ser remetido a origem para o processamento regular do feito.

2. Recurso conhecido e provido.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrida
NARDINA OLIVEIRA DOS PRAZERES

por meio do presente Agravo Interno (id. 4296861).

O agravo interno interposto busca reverter a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e declarou a nulidade da citação por edital na ação de manutenção de posse movida pela agravante.

A agravante sustenta que ocupa legitimamente a área rural em questão desde 1985, juntamente com seu falecido marido, possuindo documentação comprobatória, incluindo contrato de compra e venda firmado com o INCRA. Relata que a posse foi turbada ilegalmente em outubro de 2014, quando os agravados invadiram a propriedade, delimitaram espaços e cadastraram ocupantes. Diante disso, ajuizou a ação possessória e obteve liminar para manutenção da posse, cumprida com o auxílio da Polícia Militar em maio de 2015.

A parte recorrente argumenta que a citação dos invasores ocorreu regularmente por meio de oficial de justiça em três ocasiões distintas, mas os ocupantes se recusaram a fornecer seus documentos e a assinar os mandados, dificultando sua identificação. Assim, sustenta que a posterior citação por edital foi uma medida necessária e válida, conforme previsto no CPC.

Defende ainda que os agravados tinham plena ciência da ação, tendo inclusive procurado a Defensoria Pública logo após o cumprimento da liminar, e que a decisão de declarar a nulidade da citação compromete a segurança jurídica e o devido processo legal.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, restaurando a validade da citação e mantendo a sentença que confirmou a posse da agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o proprio mérito, passo a analisar os pontos do recurso a seguir.

MÉRITO

Precipuamente, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº 5.869/73, porquanto o art. 14, do Código de Processo Civil em vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém devendo ser respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior diploma processual pátrio.

Cinge-se a controvérsia recursal a validade da citação editalícia, considerando a alegação da agravante de que os réus tiveram ciência do processo por outros meios.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da citação, disciplinava a citação por edital nos seguintes termos:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I – a afirmação do autor ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antecedente;

II – a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III – a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV – a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V – a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

No presente caso, verifica-se nos autos que não há qualquer comprovação da publicação do edital em jornal local pelo menos duas vezes, o que fere requisito essencial de regularidade da citação editalícia.

A exigência de publicação do edital tem como finalidade garantir a máxima publicidade do ato citatório, assegurando ao réu a efetiva ciência da existência da ação. A ausência dessa formalidade processual compromete a validade da citação, impedindo a constituição válida da relação jurídica processual.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial à época do julgamento:

Ação monitória. Devedor não localizado. Esgotamento dos meios. Citação por edital . Publicações. Nulidade. Ausência. É válida a citação por edital realizada após exauridas várias tentativas de citação pessoal por carta AR e oficial de justiça, ocorrida por duas vezes em jornal de grande circulação, bem como no Diário de Justiça. (TJ-RO - APL: 00099561120158220007 RO 0009956-11.2015.822.0007, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 18/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA APENAS NA IMPRENSA OFICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA (ART. 8o., IV DA LEI 6.830/1980). O ART. 12 DO DL 509/1969 CONFERIU À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) AS MESMAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE A ISENÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 232, § 2o. DO CPC/1973 POR SE TRATAR DE REGRA PROCESSUAL GERAL. RECURSO ESPECIAL DA ECT A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A controvérsia objetiva saber se a ECT, enquanto entidade equiparada à Fazenda Pública, gozaria de isenção das custas processuais, referentes às despesas do ato de citação por edital em jornal local. 2. O art. 12 do DL 509/1969 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) as mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, inclusive a isenção de custas. 3. As custas processuais correspondem ao preço ou à despesa inerente ao uso ou à prestação do serviço público de justiça, dito de outro modo, compreende aquela parte das despesas relativas à formação, propulsão e terminação do processo, que se acham taxadas em Lei . A prestação da atividade jurisdicional é serviço público remunerado, cabendo às partes o ônus de arcar com as despesas processuais. Destarte, a partir da compreensão aqui firmada, é fora de dúvida que o conceito de custas processuais abrange também a quantia referente à realização da citação por edital. 4. A incidência do art . 8o., IV da Lei 6.830/1980, para afastar a (onerosa) necessidade de publicação de edital de citação em jornal de grande circulação, é providência que compatibiliza a sobredita isenção com a necessidade de publicidade inerente ao processo. 5 . Diante da prerrogativa da ECT enquanto entidade equiparada à Fazenda Pública, não se aplica ao caso o art. 232, § 2o. do CPC/1973, tendo em vista se tratar de regra processual geral e o sistema jurídico em que se insere o art. 8o ., IV da Lei 6.830/1980 é regramento específico, devendo esse prevalecer sobre aquele, no caso. 6. Recurso Especial da ECT a que se dá provimento . (STJ - REsp: 1519718 PE 2015/0055281-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DE ASPECTOS DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONFRONTANTE . ART. 246, § 3º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA FORMA DO ART. 259, I, DO CPC/15 . QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. 1 . Ausência de publicação de edital para citação de eventuais interessados, na forma do art. 259, I e III, do CPC/15. Compulsando o feito, não localizei edital de citação de eventuais terceiros interessados. Para evitar arguição de futuras nulidades necessário cumprir o disposto no art . 259, I, do CPC/15. 2. Ausência de citação do confrontante. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 246 do CPC os vizinhos confinantes serão citados pessoalmente, a não ser que se trate de imóvel em condomínio, quando se dispensa essa citação . No caso, entretanto, a citação não ocorreu. Indispensável a realização do ato processual para que sejam chamados eventuais interessados, que tenham ou possam ter interesse no processo de usucapião. Precedentes jurisprudenciais e doutrina a respeito. 3 . Acolhidas as preliminares suscitadas pelo Ministério Público, para desconstituição da sentença, para sanar as questões procedimentais. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA. ( Apelação Cível Nº 70077600336,... Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 08/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077600336 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018)

Portanto, restando configurado o vício na citação editalícia, a decretação de nulidade era medida necessária e correta, impondo-se a reabertura da fase citatória no juízo de origem.

Além da nulidade da citação, o agravado também suscitou, em sede de apelação, a nulidade do processo em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública para especificação das provas pelas partes.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento consolidado de que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais quando atua como curadora especial.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a Defensoria Pública tenha sido devidamente intimada para manifestação específica acerca da produção de provas, o que reforça a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do feito.

A agravante alega que os réus tiveram ciência informal do processo, pois buscaram atendimento na Defensoria Pública logo após a desocupação da área.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a ciência informal da ação não supre a ausência de citação válida, pois a citação é um ato formal indispensável à constituição da relação jurídica processual.

Dessa forma, a mera alegação de que os réus tomaram conhecimento do processo de outra forma não afasta o vício na citação e não pode justificar a manutenção de atos processuais inválidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025